Tribunal: TJDFT
Processo: 0712444-71.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712444-71.2018.8.07.0018 RECORRENTES: MARCELO DE BARCELOS NUNES, MANOEL ALMEIDA MATOS, PAULO APARECIDO DE FREITAS MONTALVAO, LINDOMAR ELIAS DA SILVA, FRANCISCO MENDES DA SILVA, OZEAS RODRIGUES PEREIRA, JOAO LOPES DOS SANTOS RECORRIDOS: FCS ENGENHARIA FLORESTAL LTDA - ME DESPACHO Os recorrentes não comprovaram o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso especial. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimo as partes recorrentes, na pessoa de seu advogado, para que providenciem e comprovem o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atentem-se para o constante no artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015